Tribunal: TJSP
Processo: 2259528-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Chamamento público promovido pelo Município de Osasco. Liminar indeferida. Pretensão da agravante de suspensão dos atos posteriores à homologação do certame até o julgamento da demanda. Chamamento público concluído, resultado homologado e termo de parceria assinado. Impossibilidade de cumprimento da liminar. Procedimento licitatório encerrado antes da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Chamamento público promovido pelo Município de Osasco. Liminar indeferida. Pretensão da agravante de suspensão dos atos posteriores à homologação do certame até o julgamento da demanda. Chamamento público concluído, resultado homologado e termo de parceria assinado. Impossibilidade de cumprimento da liminar. Procedimento licitatório encerrado antes da impetração. Agravo não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259528-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante AMARO
EVENTOS LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE OSASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259528-49.2020.8.26.0000 -Voto no 1227-20
2
VOTO No 1.227/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2259528-49.2020.8.26.0000
COMARCA: OSASCO 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: AMARO EVENTOS LTDA.
AGRAVADOS: PREFEITO MUNICIPAL DE OSASCO E OUTROS
JUIZ: JOSÉ TADEU PICOLO ZANONI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança.
Chamamento público promovido pelo Município de Osasco.
Liminar indeferida. Pretensão da agravante de suspensão
dos atos posteriores à homologação do certame até o
julgamento da demanda. Chamamento público concluído,
resultado homologado e termo de parceria assinado.
Impossibilidade de cumprimento da liminar. Procedimento
licitatório encerrado antes da impetração. Agravo não
provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, nos autos de mandado de segurança impetrado pela agravante, que pede
seja declarada vencedora do Chamamento Público no 001/2020, promovido
pelo Município de Osasco, indeferiu a liminar para “suspender quaisquer atos
posteriores à HOMOLOGAÇÃO da empresa DATA PRODUÇÕES DE
EVENTOS E PROPAGANDA LTDA
CNPJ/MF 11.965.350/0001-09,
especialmente, o termo de formalização da parceria pública privada entre ela
e as AUTORIDADES COATORAS” (fl. 58).
Alega a agravante que houve direcionamento do chamamento
público para favorecer a empresa vencedora. Afirma que sua proposta foi
ilegalmente excluída. Argumenta com a irreversibilidade da medida e com o
perecimento do resultado útil do processo. Pede o provimento do recurso para
que a liminar seja concedida.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259528-49.2020.8.26.0000 -Voto no 1227-20
3
Os elementos dos autos demonstram que o resultado do
Chamamento Público no 001/2020, cujo objeto era a seleção de projetos de
decoração de áreas públicas para o Natal do Município de Osasco de 2020 (fl.
69), foi homologado em 31.07.2020 (fl. 92). Demonstram, também, que o
Termo de Parceria no 001/2020 foi firmado em 07.08.2020 (fl. 168), antes
mesmo da impetração do presente mandado de segurança. Em consequência, o
cumprimento da liminar pretendida pela agravante é impossível, uma vez que
já encerrado o chamamento público e já firmado o termo de parceria. Não há
mais utilidade na concessão da medida liminar.
Em demandas semelhantes à presente, nas quais o pedido de
anulação de atos do procedimento licitatório acabou superado pela adjudicação
do objeto ao vencedor, concluí pelo desaparecimento do interesse de agir e
consequente extinção do processo sem resolução do mérito: Apelações
229.191.5/9-00 (10a Câmara, v.u., j. 26.07.2005), 245.024-5/5-00 (10a Câmara,
v.u., j. 16.03.2006), 994.08.112713-3 (decisão publicada em 27.10.2010) e
990.10.419060-6 (decisão publicada em 04.03.2011). Considero, no entanto,
que a questão deve ser oportunamente apreciada em primeiro grau, evitando-
se, desse modo, eventual arguição de violação do princípio do duplo grau de
jurisdição. Fica, porém, tal observação.
Pelo meu voto, nego provimento ao agravo, com observação.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR